Tribunal: STF
Processo: RE 593322
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucionalidade das contribuições sociais criadas pela Lei Complementar nº 110/01. Constitucionalidade reconhecida no mérito da ADI nº 2.556-2. Ressalva tão somente quanto à eficácia em face da anterioridade. Vedação de cobrança do tributo no ano em que instituída a contribuição.



    1. A tese jurídica consagrada na decisão agravada reflete orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    2. Ressalva tão somente quanto à cobrança no mesmo ano da instituição da contribuição, em face do reconhecimento da aplicabilidade à espécie do princípio da anterioridade.



    3. Agravo regimental não provido.